Tribunal: TJES
Processo: 5027958-63.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027958-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO LIBERATO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027958-63.2023.8.08.0035

Origem:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (“Uber”)

RECORRIDO
: MARCELO LIBERATO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. MOTORISTA PARCEIRO. DESCREDENCIAMENTO DEFINITIVO. RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL E PARITÁRIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIRETRIZES DA COMUNIDADE UBER. VIOLAÇÃO COMPROVADA. REPORTES GRAVES DE PASSAGEIROS. AMEAÇA DE MORTE E DIREÇÃO PERIGOSA. QUEBRA DE CONFIANÇA. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos materiais e morais proposta por MARCELO LIBERATO contra UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. com o objetivo de obter a reativação de sua conta de motorista parceiro na plataforma digital, além de indenizações por lucros cessantes e danos morais decorrentes de seu descredenciamento. Alega MARCELO LIBERATO, em sua petição inicial, que atuava como motorista parceiro há mais de 3 anos, ostentando histórico de mais de 11 mil viagens e nota média de 4.98, vindo a ter sua conta injustamente suspensa e posteriormente bloqueada em definitivo sob a alegação genérica de "atividade suspeita", sem qualquer notificação prévia ou oportunidade de defesa. Para tanto, sustenta a parte requerente que a conduta da plataforma ré configura ato ilícito, abusivo e violador dos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de infringir as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que foi privado abruptamente de sua principal fonte de subsistência de forma unilateral e imotivada. Por fim, busca a parte demandante que seja determinada a reativação definitiva de seu cadastro no aplicativo, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.403,93 a título de lucros cessantes e R$10.000,00 por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) Determinar à ré que proceda à reativação da conta do autor na plataforma Uber, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 2.000,00; b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, corrigido pelo IPCA desde a data do evento danoso e com juros de mora pela SELIC desde a citação; c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.403,93, a título de danos materiais (lucros cessantes limitados a 1 mês), corrigidos pelo IPCA desde o evento danoso e com juros de mora pela SELIC desde a citação. Sem custas judiciais e honorários advocatícios, por força do disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

3. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, a imprescindibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso e a existência de nulidade por omissão na sentença, em violação ao artigo 1.022 do CPC; no mérito, a completa inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova, dado o caráter estritamente civil e paritário da relação contratual estabelecida com o prestador autônomo; a prevalência dos princípios da autonomia privada e da liberdade contratual (art. 421 do Código Civil), que resguardam o direito da empresa de não manter o vínculo; a existência de justo motivo para a desativação, consubstanciado em três graves reclamações de usuários relatando conduta agressiva, ameaças de agressão e de morte, além de direção perigosa com avanço de sinal vermelho, violando o Código da Comunidade Uber; a ausência de comprovação de lucros cessantes, haja vista o autor utilizar simultaneamente o aplicativo concorrente "99"; e, subsidiariamente, a limitação de eventuais lucros cessantes ao prazo de aviso prévio de 7 dias com dedução de 40% de custos operacionais, o afastamento ou redução do dano moral e a aplicação da taxa SELIC a partir do arbitramento.

4. Por sua vez, a parte recorrida apresentou contrarrazões apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, o descabimento do efeito suspensivo e a inexistência de violação ao artigo 1.022 do CPC, eis que a sentença apreciou devidamente a controvérsia; no mérito, defende a incidência das normas do CDC diante de sua manifesta vulnerabilidade técnica e econômica; aduz que o bloqueio unilateral sem contraditório prévio fere a boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC); assevera que os danos materiais foram cabalmente comprovados e limitados com prudência ao patamar de um mês; e afirma que o dano moral decorre do impacto imediato em seu sustento, requerendo o total desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões centrais em discussão:
(i)
saber se a relação jurídica estabelecida entre o motorista parceiro e a plataforma digital de transporte é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código Civil; e
(ii)
determinar se o descredenciamento definitivo do motorista parceiro decorreu do exercício regular de direito da plataforma em face da violação de suas diretrizes de segurança ou se configurou conduta ilícita apta a gerar o dever de reativação e indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional (violação ao art. 1.022 do CPC) confunde-se com o próprio mérito da insurgência e com este será analisada, inexistindo vício formal capaz de inquinar o julgado.

7. Afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto. Alinhando-se à torrencial e sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (CC nº 164.544/MG e AgInt no AREsp nº 2.421.350/SP), a relação travada entre o motorista de aplicativo e a empresa detentora da plataforma digital possui natureza eminentemente civil e paritária. O profissional atua como verdadeiro empreendedor individual que utiliza a tecnologia como insumo produtivo de sua atividade econômica, descaracterizando a figura do consumidor como destinatário final do serviço.

8. Inexistindo relação consumerista, descabe cogitar a inversão automática do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), devendo a distribuição do ônus probatório seguir o rigor do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e à ré a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

9. O ordenamento jurídico pátrio consagra a liberdade contratual e a autonomia da vontade (art. 421 do Código Civil) como pilares das relações privadas, estabelecendo o parágrafo único do referido dispositivo a prevalência do princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão judicial dos contratos.

10. Ninguém pode ser compelido a manter vínculo contratual com outrem quando rompida a legítima confiança e a harmonia entre os contratantes, configurando a imposição judicial de contratação compulsória uma interferência estatal desproporcional na livre iniciativa (art. 170 da Constituição Federal).

11. No caso vertente, a ré desincumbiu-se integralmente do seu ônus probatório ao demonstrar a existência de justo motivo e causa legítima para a resilição do ajuste. As provas documentais colacionadas pela plataforma revelam três reportes independentes de extrema gravidade realizados por usuários distintos. A despeito de se tratar da colação de telas sistêmicas da plataforma demandada, em que se questiona a produção unilateral do meio probatório, é preciso ressaltar a existência no específico caso de auditoria interna, sem contar que é o meio apto para encaminhamento de reclamos pelos usuários do aplicativo em si, em desfavor dos motoristas cadastrados. Com efeito, acerca do autor, c
onstatam-se denúncias documentadas de direção perigosa com avanço de semáforo vermelho, conduta agressiva e, de forma inaceitável, sérias ameaças de agressão e de morte proferidas contra passageira ("disse que se me pegasse ele me mataria... me ameaçou de me bater na frente das pessoas").

12. O comportamento imputado ao autor, portanto, infringe de maneira frontal e inconciliável o "Código da Comunidade Uber" e os "Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia", instrumentos aos quais o profissional aderiu livremente e cujas diretrizes elegem a segurança e o respeito mútuo como requisitos intransigíveis para a manutenção do cadastro.

13. Registre-se que a elevada quantidade de viagens realizadas (11 mil) e a nota média expressiva (4.98) não conferem ao motorista uma carta de imunidade contratual, nem o autorizam a agir de forma desidiosa ou agressiva em episódios isolados, bastando uma única violação severa de segurança para legitimar o encerramento do vínculo.

14. A plataforma digital que atua na intermediação de transporte privado responde objetivamente pelos danos causados aos usuários consumidores, possuindo não apenas a faculdade, mas o estrito dever de diligência de afastar imediatamente condutores que apresentem riscos concretos à integridade física do público, sob pena de responsabilização civil solidária por omissão.

15. O bloqueio do cadastro do motorista em hipóteses de grave risco à segurança dispensa a instauração de prévio procedimento administrativo com contraditório exaustivo no âmbito privado. A salvaguarda da vida e da incolumidade dos passageiros sobrepõe-se à manutenção do liame comercial, caracterizando o agir da ré como exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil) e aplicação legítima da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

16. Evidenciada a licitude do descredenciamento por culpa do contratante, restam integralmente fulminados os pressupostos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), revelando-se indevida a ordem de reativação da conta, bem como as indenizações por danos materiais (lucros cessantes) e morais fixadas na origem.

17. Demais disso, a pretensão aos lucros cessantes careceria de probabilidade objetiva, porquanto a documentação dos autos demonstra que o condutor não dependia exclusivamente da recorrente, atuando concomitantemente na plataforma concorrente "99", o que afasta a presunção de inatividade forçada ou prejuízo material integral.

IV. DISPOSITIVO

18. Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença de origem, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, revogando-se a obrigação de fazer e as condenações indenizatórias por danos materiais e morais.

19. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)